Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733177-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: N. M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYENE LAILA MADEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ajuizada por N. M. F. B., deferiu a tutela de urgência requerida para “determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” Nas razões do recurso, de início, a agravante esclarece que o ora agravado, que conta com 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de vida, foi levado ao hospital com sibilância (chiado nos pulmões) e, ao apresentar quadro severo de complicação respiratória, foi indicada a internação em leito de UTI pediatra, pedido negado pela ora agravante, porque o período de carência do plano de saúde ainda não foi cumprido. Assim, o autor ingressou em juízo e foi deferida a tutela de urgência, com imposição de multa em caso de descumprimento. Alega que há flagrante falta de razoabilidade na fixação da multa, porque não foi fixado prazo para cumprimento e porque o valor ultrapassa os limites do bom senso, sem qualquer limitação, registrando que a medida liminar já foi cumprida. Ressalta que a manutenção da decisão agravada ensejará lesão grave e de difícil reparação à agravante, que se encontra na iminência de sofrer sanção pecuniária elevada, ao ser obrigada a cumprir obrigação de alto custo, sem previsão no contrato de serviços de assistência à saúde, por tratamento em período de carência. No ponto, defende que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor, razão pela qual não se pode conceber a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendido na peça inicial do feito principal, sem que a parte contrária tenha sido ouvida, e afirma que, no caso de improcedência do pedido inicial, será difícil ou impossível a restituição dos valores despendidos. Entende que a negativa de autorização da Seguradora é lícita, embasada em disposições legais e contratuais. Tece considerações a respeito dos contratos de seguro e ressalta que o risco discutido no presente caso está expressamente excluído do rol de coberturas da apólice, tendo em vista a não observância do período de carência. Afirma que “não pode ser a ré/seguradora penalizada e, consequentemente, condenada a indenizar um risco não previsto no contrato de seguro sendo, portanto, lícita a sua postura, visto que cumpriu o contrato e não violou qualquer legislação securitária ou consumerista, a fim de motivar a propositura da presente demanda.” Por fim, em liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão. Requer também, tendo em vista o integral cumprimento da decisão agravada, a exclusão da multa fixada. No caso de manutenção da multa, que seja reduzida a penalidade, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo regular (id 29986053). É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator do agravo limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. A concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nessa fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito do autor e para o perigo da demora, tudo a indicar o acerto da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que a empresa agravante autorizasse a internação em UTI pediátrica. De fato, como registrado pelo juízo na origem, há previsão legal para cobertura obrigatória dos planos de saúde, com prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento aos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida (Lei n. 9.656/1998 – art. 35-C), e, na hipótese dos autos, conforme relatório médico de id 104058596 da ação n. 0714830-63.2021.8.07.0020, o autor, que conta com menos de 3 (três) anos de idade, deu entrada na emergência do hospital, com quadro de desconforto respiratório moderado, e não apresentou melhora com a medicação administrada, razão pela qual foi indicada a internação de emergência em UTI, “em razão da instabilidade clínica, caracterizada por piora rápida e progressiva (manutenção do desconforto respiratório, evidenciado sinais de insuficiência ventilatória moderada com necessidade de oxigenioterapia por queda de saturação), ainda que após terapia indicada para o quadro.” No mais, quanto ao perigo de dano, ressalte-se, no caso concreto, a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde do beneficiário do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Por fim, quanto aos argumentos lançados em relação à imposição de astreintes, há de se registrar que a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial, contudo, no caso, a própria agravante informa o cumprimento da liminar, devendo a questão então ser tratada no mérito do recurso, verificando-se o prazo para cumprimento dessa decisão, sem qualquer urgência que justifique a análise nesta etapa processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator